Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-25.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
IPVA – Isenção – Transporte coletivo de passageiros – Art. 13, VI da LE no 13.296/08 – Existência de pedido administrativo à época – Condições para a concessão da isenção – Art. 6o do DE no 59.933/13 que excedeu sua competência regulamentadora – Precedentes – Atendimento aos requisitos previstos no art. 13, § 2o, 1, da LE no 13.296/08 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002194-25.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado TCI TRANSPORTE COLETIVO DE ITATIBA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-25.2019.8.26.0281 -Voto no 26335~
2
APELAÇÃO no 1002194-25.2019.8.26.0281
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA.: TCI TRANSPORTE COLETIVO DE ITATIBA LTDA.
Comarca: Itatiba
Voto no 26335
Juíza: Renata Heloísa da Silva Salles
IPVA Isenção Transporte coletivo de passageiros Art. 13,
VI da LE no 13.296/08 Existência de pedido administrativo à
época Condições para a concessão da isenção Art. 6o do DE
no 59.933/13 que excedeu sua competência regulamentadora
Precedentes Atendimento aos requisitos previstos no art. 13, §
2o, 1, da LE no 13.296/08 Recurso não provido.
Apelação contra a sentença de fls. 159-167, que julgou a ação
procedente para declarar o direito da autora à isenção prevista no art. 13, VI da LE
no 13.296/08 em relação ao IPVA de 2017 dos veículos de placas DAO 7691 e DAO 7692
e anular as CDA correspondentes (nno 1.245.837.841 e 1.245.849.559).
Recorre a ré alegando que o art. 179 do CTN exige requerimento
administrativo específico para o reconhecimento das isenções que não sejam de caráter
geral. Acrescenta que não é possível reconhecer retroativamente essa espécie de isenção.
Esclarece que os arts. 4o, 5o e 6o do DE no 59.933/13, que regulamentaram a isenção
prevista no art. 13, VI da LE no 13.296/08, impedem a concessão da isenção no caso de o
contribuinte ser devedor do Fisco. Invoca julgados que acolheram suas teses em casos
semelhantes. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar a ação
improcedente (fls. 171-178).
Recurso tempestivo e que dispensa preparo (art. 1.007, § 1o, CPC).
Regularmente intimada (fl. 180), a autora deixou de apresentar contrarrazões (fl. 181).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por TCI TRANSPORTE COLETIVO DE
ITATIBA LTDA. contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO para declarar seu direito à
isenção prevista no art. 13, VI da LE no 13.296/08 em relação ao IPVA de 2017 dos
veículos de placas DAO 7691 e DAO 7692 e anular as CDA correspondentes
(nno 1.245.837.841 e 1.245.849.559). Narra a autora que requereu administrativamente a
concessão da isenção da isenção prevista no art. 13, VI da LE no 13.296/08 em relação a
diversos veículos de sua propriedade e que, diante do indeferimento administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-25.2019.8.26.0281 -Voto no 26335~
3
impetrou o mandado de segurança no 1005872-95.2018.8.26.0309, no qual foi concedida a
segurança em relação à maioria dos veículos, mas houve extinção sem julgamento do
mérito, por ilegitimidade passiva, em relação ao IPVA de 2017 dos veículos de
placas DAO 7691 e DAO 7692.
Anoto, inicialmente, que o presente recurso foi distribuído por
prevenção por conta de esta Câmara ter julgado o recurso de apelação interposto no
mandado de segurança no 1005872-95.2018.8.26.0309. Sobre a extinção parcial sem
julgamento do mérito daquela ação, assim constou da sentença lá proferida:
“De início e de ofício, por envolver objeção processual, cabe reconhecer
a ilegitimidade passiva da parte impetrante quanto aos débitos de IPVA
do exercício de 2017 originados dos veículos de placas ns. DAO 7692 e
DAO 7691, porquanto já houve a sua inscrição em dívida ativa (CDAs n.
1.245.837.841 e 1.245.849.559, fls. 141/144, o que, aliás, já constava
antes dos autos, fls. 78 e 81, sem ter sido isso então percebido pelo juízo
quando do deferimento da medida liminar de fls. 113/122).
E, uma vez inscrito em dívida ativa, a gestão do débito fiscal sai da esfera
de ascensão funcional do impetrado, vinculado à SECRETARIA DE
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, passando à esfera funcional
de órgão diverso, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, daí sua
ilegitimidade passiva (artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009)”
(fls. 216-217 daqueles autos).
Por se tratar a presente de ação ordinária, as formalidades ínsitas ao
procedimento do mandado de segurança não impedem que, aqui, se analise no mérito a
pretensão declaratória do direito à isenção prevista no art. 13, VI da LE no 13.296/08 em
relação ao IPVA de 2017 dos veículos de placas DAO 7691 e DAO 7692.
Ao contrário do alegado pela apelante, a autora formulou
administrativamente os pedidos de isenção de IPVA referente aos veículos de placas DAO
7691 e DAO 7692 (fls. 26-28). O pedido foi apresentado à época em que deveria ter sido
pago o IPVA, de modo que não há que se falar que a autora pretende isenção com efeitos
retroativos, como alega a apelante.
Quanto a exigência de ausência de débitos fiscais, o art. 13, § 2o, 1,
da LE no 13.296/08 estabelece que os veículos devem estar “em situação regular, na datada
ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações relativas ao registro e licenciamento”, o
que pressupõe regularidade quanto a multas e IPVA, condição desde já destacada. Em
contraste, o art. 6, II, “b”, do DE no 59.953/13 exige que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002194-25.2019.8.26.0281 -Voto no 26335~
4
“O proprietário do veículo, na data da concessão da isenção, não possua
obrigação fiscal vencida e não paga relativa a qualquer veículo de sua
propriedade, bem como não esteja incluído no Cadin estadual, nos termos
da Lei 12.799/2008”.
Inegável, portanto, que a regularidade do veículo a ser beneficiado
com a isenção (prevista na lei) não se confunde com ausência de qualquer débito de outro
veículo do proprietário ou inscrição no Cadin (prevista no decreto), a confirmar que o
decreto excedeu sua competência regulamentadora.1 Ainda que faça sentido o Fisco não
conceder isenção aos seus devedores, necessário o ajuste legal (em sentido estrito) a
respeito, mesmo em se tratando de benefício fiscal, sob pena de transferir ao Executivo o
controle outorgado ao Legislativo.
Sendo incontroverso o atendimento, pela autora, em relação aos
veículos de placas DAO 7691 e DAO 7692, aos requisitos previstos no art. 13, § 2o, 1, da
LE no 13.296/08, correta a sentença ao reconhecer a isenção. Em virtude do não
provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11 c/c § 8o do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
1 Nesse sentido, desta Câmara: Apelação/Remessa Necessária no 1004022-48.2018.8.26.0101, rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO, j. 29.4.2020, DJe 4.5.2020.